Tribunal: TJMT
Processo: 1004642-84.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas corpus com pedido liminar, impetrado em benefício de Wesley Almeida Da Cruz, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos de Cuiabá/MT, que lhe converteu a prisão em flagrante em preventiva por suposta autoria do crime de Tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei no. 11.343/06), mesmo diante de ilegalidade na busca domiciliar que acarretou a apreensão de substância entorpecente na residência do paciente, pois realizada sem autorização judicial ou fundadas razões acerca da existência de flagrante delito (Id. 80336459).
Anexou documentos (Id. 80336457).
O impetrante sustenta que a prisão em flagrante foi ilegal, sob o argumento de que os policiais ingressaram na residência do Paciente sem autorização judicial ou fundadas razões acerca da existência de flagrante delito. Assim, requer que a prisão preventiva seja revogada, em razão da ilicitude das provas obtidas em busca domiciliar ilegal.
Primeiramente, cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5o, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de prisão em flagrante, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.
No caso dos autos, ficou demonstrado, em tese, o delito de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, característica, que autoriza agentes públicos a adentrar ao domicílio do suspeito, independentemente, de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa.
Quanto às fundadas razões para tanto, extrai-se que a busca domiciliar foi ensejada não apenas em razão de informação de comunicante anônimo (Id. 80336461) indicando o local em que a pessoa conhecida como “Poconé” estaria traficando drogas, mas também, porque a guarnição policial monitorou a residência de tal indivíduo. Durante a campana, avistou o paciente e o abordou, identificando-o como sendo o vulgo “Poconé” e, não bastasse isso, ele portava uma porção de pasta base de cocaína. Tais circunstâncias são capazes de ensejar a conclusão acerca da existência de fundadas razão para a busca domiciliar (Id. 80336461, pág. 10).
E foi diante desse contexto é que os policiais decidiram ingressar no interior da residência do paciente, lá encontrando outras dez porções de pasta base de cocaína, três rolos de papel filme e uma balança de precisão.
Portanto, a princípio, não há que se falar em nulidade das provas que acarretaram a prisão em flagrante a ensejar a soltura do paciente.
Não fosse o suficiente, leva-se em conta o entendimento do STJ de que “(...) a superveniência de título apto a justificar a prisão preventiva faz perder objeto qualquer discussão acerca da legalidade da prisão em flagrante (...)” (AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020).
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator